Tribunal: STF
Processo: HC 228507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Augusto Henrique de Oliveira em favor de Milton Paranhos Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 824.325/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 16, caput, da Lei 10.826/2003 e 333 do Código Penal à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 4, p. 318)



    Afirma que, referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo, foram encontrados com o paciente somente “quatro cartuchos íntegros” (p. 5), sem arma de fogo para dar finalidade aos artefatos, e por isso, se trata de conduta incapaz de gerar efetivo perigo de lesão.



    Aduz que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita visto que não houve qualquer registro formal, prévia investigação ou monitoramento, havendo assim ofensa ao procedimento estabelecido pelo Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (p. 8)



    Alega ainda que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais ou fato desabonador de seu comportamento, e portanto, faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. (p.9)



    Pleiteia a concessão de habeas corpus para que haja o reconhecimento e aplicação da redutora prevista no §4º, artigo 33, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, a desqualificação do crime descrito no Art. 16, caput, da Lei 10.826/03, a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade da sentença por violação ao artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, a desclassificação do delito para o artigo 28, da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não concedeu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trecho do Acórdão de apelação:



    “...não descaracteriza o crime de porte/posse ilegal de munições, a apreensão destas desacompanhadas de arma de fogo, vez que a intenção da criminalização do porte ou posse de armas, munições e acessórios irregulares, tem como finalidade a proteção da incolumidade pública, sendo crimes formais, de lesividade abstrata ou presumida. 



    Aliás, as armas e munições são instrumentos vulnerantes, fabricados, particularmente, para ofender a integridade física de alguém, ainda que possa ser com propósito de defesa contra agressão injusta. 



    Não há como considerar não lesiva a violação ao direito a segurança e a paz pública, que são garantias fundamentais previstas no art. 5º, caput, da Constituição Federal. 



    Pelo contrário. O Estado deve agir para coibir e prevenir crimes desta espécie, não podendo jamais incentivar a posse e o porte de armas e munições clandestinas, que, com toda certeza, na maioria das vezes, são utilizadas para práticas de crimes mais graves.” (eDOC 4, p. 311)



    Entendo que o acórdão impugnado, ao concluir, com base nas especificidades circunstanciais do caso concreto, pela não aplicação do princípio da insignificância está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte já assentou, em diversas ocasiões, a tipicidade da conduta de porte de arma de fogo ou de munição, tanto de uso permitido quanto de uso restrito, ao fundamento de configurar crime de perigo abstrato, em que tuteladas a segurança pública e a paz social (HC 138.157 AgR/MG, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.6.2017; ARE 900.105 AgR/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.9.2015; RHC 128.281/SP, Segunda Turma, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4.8.2015; RHC 117.566/SP, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.9.2013).



    No tocante à ausência de fundada suspeita na abordagem policial, verifico que a defesa técnica do paciente não arguiu qualquer nulidade em defesa prévia (eDOC 4, p. 207- 219), nem na apelação da sentença condenatória (eDOC 4, p. 253 - 266).



    Logo, como as instâncias anteriores também não se pronunciaram sobre o tema, o exame do acervo fático-probatório a fim de se respaldar a correção das alegações da inicial precisaria ser feito de modo originário nesta Corte, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Quanto à alegação restante, transcrevo fundamentação do Acórdão impugnado:



    “No caso em apreço, mesmo com o afastamento da reincidência, as circunstâncias do crime, onde foi apreendida razoável quantidade de droga, de espécies variadas, além da confissão informal do Apelante, que afirmou ser ‘gerente’ do tráfico, indicam, seguramente, a constância na prática delituosa, inviabilizando a incidência do redutor”. (eDOC 4, p. 314)



    Logo, há elementos no acórdão aptos a sustentar o afastamento da minorante.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente